Tribunal: TJSP
Processo: 0009988-44.2018.8.26.0348
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Lesão Corporal – Violência doméstica - Conjunto probatório desfavorável ao agente – Exame de corpo de delito associado a declarações coerentes prestadas pela vítima – Suficiência à aferição da materialidade, da autoria e do dolo
Nos crimes cometidos com violência doméstica, muitas vezes praticados na clandestinidade, a palavra da ofendida, se coerente e em harmonia com outros elementos de

Ementa:
Lesão Corporal – Violência doméstica - Conjunto probatório desfavorável ao agente – Exame de corpo de delito associado a declarações coerentes prestadas pela vítima – Suficiência à aferição da materialidade, da autoria e do dolo
Nos crimes cometidos com violência doméstica, muitas vezes praticados na clandestinidade, a palavra da ofendida, se coerente e em harmonia com outros elementos de convicção existentes nos autos, assume especial importância, tanto para confirmar a materialidade dos fatos quanto sua autoria e dolo.

Ameaça – Violência doméstica – Conjunto probatório suficiente quanto a ter a vítima efetivamente enfrentado fundado receio de sofrer mal injusto e grave – Configuração
Configura o crime de ameaça, previsto no art. 147 do CP, a conduta daquele que venha a infundir na vítima verdadeiro receio de sofrer mal injusto e grave. Na hipótese de existirem elementos seguros nesse sentido, será de rigor a condenação do acusado.

Ameaça – Violência doméstica – Embriaguez voluntária do agente que não chega a afastar a intimidação à vítima – Presença do elemento subjetivo do tipo reconhecida – Excludente não configurada
A embriaguez não tem o condão de, por si só, afastar o elemento subjetivo do tipo, que consiste na intenção de intimidar, infundir medo, se não se fizerem presentes indícios mínimos de que se cuidava de mera bravata por parte do agente. Sendo ela voluntária, não afasta tampouco, nos termos do art. 28, II, do CP, a imputabilidade penal, pelo que não se cogita da possibilidade de exclusão da culpabilidade do agente.

Pena – Lesão corporal e ameaça – Reincidência – Regime prisional semiaberto para início do cumprimento de pena – Entendimento
Em se tratando de condenação à pena de detenção pela prática de crimes de lesão corporal e ameaça, cometidos no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, por agente reincidente, a opção pelo regime semiaberto mostra-se como sendo a mais adequada, considerando-se o quantum da pena e o teor do art. 33, caput, do CP.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426380
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0009988-44.2018.8.26.0348, da Comarca de Mauá, em que é apelante RAFAEL
ANTONIO CLAUDIO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada a preliminar,
negaram provimento, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
GRASSI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009988-44.2018.8.26.0348 -Voto no
2
Voto n. 23704
Apelação n. 0009988-44.2018.8.26.0348 Mauá
Apelante: RAFAEL ANTÔNIO CLÁUDIO
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Lesão Corporal Violência doméstica ? Conjunto probatório
desfavorável ao agente Exame de corpo de delito associado a
declarações coerentes prestadas pela vítima
Suficiência à
aferição da materialidade, da autoria e do dolo
Nos crimes cometidos com violência doméstica, muitas vezes
praticados na clandestinidade, a palavra da ofendida, se coerente e
em harmonia com outros elementos de convicção existentes nos
autos, assume especial importância, tanto para confirmar a
materialidade dos fatos quanto sua autoria e dolo.
Ameaça Violência doméstica Conjunto probatório suficiente
quanto a ter a vítima efetivamente enfrentado fundado receio de
sofrer mal injusto e grave Configuração
Configura o crime de ameaça, previsto no art. 147 do CP, a
conduta daquele que venha a infundir na vítima verdadeiro receio
de sofrer mal injusto e grave. Na hipótese de existirem elementos
seguros nesse sentido, será de rigor a condenação do acusado.
Ameaça Violência doméstica Embriaguez voluntária do agente
que não chega a afastar a intimidação à vítima Presença do
elemento subjetivo do tipo reconhecida
Excludente não
configurada
A embriaguez não tem o condão de, por si só, afastar o elemento
subjetivo do tipo, que consiste na intenção de intimidar, infundir
medo, se não se fizerem presentes indícios mínimos de que se
cuidava de mera bravata por parte do agente. Sendo ela voluntária,
não afasta tampouco, nos termos do art. 28, II, do CP, a
imputabilidade penal, pelo que não se cogita da possibilidade de
exclusão da culpabilidade do agente.
Pena Lesão corporal e ameaça Reincidência Regime prisional
semiaberto para início do cumprimento de pena Entendimento
Em se tratando de condenação à pena de detenção pela prática de
crimes de lesão corporal e ameaça, cometidos no âmbito de
violência doméstica e familiar contra a mulher, por agente
reincidente, a opção pelo regime semiaberto mostra-se como
sendo a mais adequada, considerando-se o quantum da pena e o
teor do art. 33, caput, do CP.
Vistos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009988-44.2018.8.26.0348 -Voto no
3
Pela r. sentença de fls. 97/99, prolatada pelo MM. Juiz
Paulo Antonio Canali Campanella, cujo relatório ora se adota, RAFAEL
ANTÔNIO CLÁUDIO foi condenado como incurso no art. 129, § 9o, do CP,
por duas vezes, em concurso formal, à pena de 03 meses e 15 dias de
detenção, bem como no art. 147 do CP, também por duas vezes, em
concurso formal, à reprimenda de 01 mês e 10 dias de detenção.
Reconhecido o concurso material entre lesões corporais e ameaças, as
sanções foram somadas, resultando em 04 meses e 25 dias de detenção.
Fixado o regime inicial semiaberto, foi deferido ao acusado o recurso em
liberdade.
Inconformado, apelou o réu em busca de sua absolvição
com relação ao delito de ameaça, pelos motivos expostos nas razões
recursais. Subsidiariamente, pretende a aplicação apenas de pena de multa
por tal delito. Requer, ainda, a fixação do regime inicial aberto e a
suspensão condicional do processo, “por analogia ao artigo 44, §3o, do
Código Penal”. Argumenta, outrossim, a necessidade de manifestação da
Defesa após o oferecimento de parecer pela D. Procuradoria.
Processado e contra-arrazoado o recurso, a Douta
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo seu desprovimento.
É o Relatório.
Preliminarmente, fica indeferido o pedido de vista, após
juntada do parecer da Douta Procuradoria Geral de Justiça. Além de não
haver previsão legal nesse sentido, a não manifestação da Defesa após
manifestação do Ministério Público em segunda instância não implica em
ofensa aos princípios do contraditório ou da ampla defesa, mesmo porque a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009988-44.2018.8.26.0348 -Voto no
4
Procuradoria de Justiça atua perante o Tribunal de Justiça a título de custos
legis.
No mérito, o recurso não merece prosperar.
A condenação do acusado pelos crimes de lesão
corporal e ameaça foi bem decretada e veio embasada em suficiente acervo
probante.
Segundo restou comprovado, Rafael Antônio Cláudio,
usuário de entorpecentes e de bebida alcoólica, vivia em união estável com
Sara Lopes Alves, tendo como enteada “S. L. A. T.”, que à época dos fatos
tinha 10 anos de idade. O casal tem, ainda, dois filhos em comum.
Na ocasião, o apelante encostou uma faca contra o
pescoço de “S. L. A. T.” e, na presença de Sara, passou a ameaçar as
vítimas, dizendo “eu vou matar vocês duas... eu vou matar só sua filha para
você sofrer” (fls. 07).
Em seguida, o recorrente passou a agredir sua
companheira e sua enteada com tapas e socos, tendo ainda arremessado
uma forma de bolo contra Sara, provocando nas vítimas lesões corporais de
natureza leve.
A
materialidade
delitiva
restou
perfeitamente
demonstrada pelos laudos de fls. 22/23 (atestou que “S. L. A. T.” sofreu
lesões corporais de natureza leve, consistentes em “hematoma região
posterior da orelha direita; face lateral do joelho esquerdo”) e de fls. 24/25
(comprova que Sara também experimentou lesões corporais de natureza
leve, descritas como “equimose região frontal esquerda do crânio, concha
da orelha esquerda, escoriações região anterior do joelho direito, região
posterior do antebraço esquerdo”).
A prova oral (fls. 97 e arquivos digitais) colhida na
instrução criminal, que conta com o relato de Sara e com a confissão do
réu, somada ao relato de “S. L. A. T.” durante o inquérito policial, todos nos
exatos termos acima narrados, mostrou-se, outrossim, apta não apenas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009988-44.2018.8.26.0348 -Voto no
5
para demonstrar a dinâmica dos fatos, como o dolo do agente e sua
vinculação à autoria delitiva.
Nos crimes cometidos com violência doméstica, com
efeito, muitas vezes praticados na clandestinidade, as palavras das
ofendidas, se coerentes e em harmonia com outros elementos de convicção
existentes nos autos, como no presente caso, assumem especial
importância, tanto para confirmar a materialidade dos fatos quanto sua
autoria e dolo.
Configura o crime de ameaça, previsto no art. 147 do
CP, no mais, a conduta daquele que venha a infundir na vítima verdadeiro
receio de sofrer mal injusto e grave. Na hipótese de existirem elementos
seguros nesse sentido, tal qual ocorreu na hipótese dos autos, é mesmo de
rigor a condenação do acusado.
Destaque-se que eventuais cólera, ausência de “ânimo
calmo e refletido” e embriaguez não têm o condão de, por si só, afastarem o
elemento subjetivo do tipo, que consiste na intenção de intimidar, infundir
medo, se não se fizerem presentes indícios mínimos de que se cuidava de
mera bravata por parte do agente. Especificamente com relação à
embriaguez, sendo ela voluntária, não afasta tampouco, nos termos do art.
28, II, do CP, a imputabilidade penal, pelo que não se cogita da
possibilidade de exclusão da culpabilidade do agente.
Inviável, ainda, a pretendida absorção dos crimes de
ameaça pelos de lesão corporal. Como muito bem ponderado pelo i.
parecerista oficiante, a fls. 142:
Não há se falar em absorção de crimes.
Os delitos, malgrados praticados em um mesmo contexto, são de
natureza diversa e se caracterizam em momentos distintos, com
dolos diferentes.
O ânimo de ofender a integridade corporal das vítimas é diverso
do de incutir-lhes justificado receio de sofrer mal injusto e grave.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009988-44.2018.8.26.0348 -Voto no
6
As
reprimendas,
dosadas
e
fundamentadas
em
consonância com o sistema trifásico de aplicação da pena, com a imposição
do regime inicial semiaberto, conquanto careçam de melhor técnica, não
comportam qualquer reparo.
A) Da lesão corporal (art. 129, §9o, do CP)
a) estando-se atento ao quanto disposto no art. 59 do
CP, que o Juiz a quo reputou favorável ao réu, a pena-base de cada delito
por ele praticado foi fixada no mínimo legal, ou seja, em 03 meses de
detenção.
b) na segunda fase, a agravante da reincidência (fls.
89/90) foi compensada com a atenuante da confissão espontânea,
permanecendo as reprimendas no mesmo patamar. A rigor, a pena da lesão
corporal praticada contra a enteada deveria ter sido agravada, em razão do
disposto no art. 61, II, “h”, do CP, com relação à lesão corporal praticada
contra a criança. Na ausência de apelo do Ministério Público, contudo,
lamentavelmente nada pode ser feito a respeito em julgamento de recurso
exclusivo da Defesa.
c) na terceira e derradeira etapa do cálculo, ausentes
causas de aumento ou de diminuição, as sanções de cada crime restaram
assim finalizadas.
Após já terem sido finalizadas as reprimendas
concernentes a cada crime, foi equivocadamente reconhecido o concurso
formal previsto no art. 70 do CP entre as lesões corporais. Tendo, com
efeito, sido praticadas duas condutas distintas, era caso de reconhecimento
do concurso material entre os delitos de lesão corporal perpetrados. Na
ausência de recurso da Acusação, mais uma vez nada pode ser feito em
sede recursal.
Por conta do reconhecimento do concurso formal entre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009988-44.2018.8.26.0348 -Voto no
7
as infrações, foi aplicada a pena referente a tão somente uma delas, porque
idênticas, aumentada da fração de 1/6, em razão do número de delitos
perpetrados (dois). Chegou-se a um total final consolidado de 03 meses e
15 dias de detenção.
B) Da ameaça (art. 147 do CP)
a) estando-se atento ao quanto disposto no art. 59 do
CP, que o Juiz a quo reputou favorável ao réu, a pena-base de cada delito
por ele praticado foi fixada no mínimo legal, ou seja, em 01 mês de
detenção.
b) na segunda fase, reconhecidas a agravante da
reincidência (fls. 89/90) e aquela prevista no art. 61, II, “f”, do CP, bem como
a atenuante referente à confissão espontânea, as penas de cada crime
foram, após sopesamento, agravadas de 1/6, perfazendo 01 mês e 05 dias
de detenção. A rigor, o aumento deveria ter sido maior, em razão do
disposto no art. 61, II, “h”, do CP, com relação à ameaça praticada contra a
criança. Na ausência de apelo do Ministério Público, contudo,
lamentavelmente nada pode ser feito a respeito em julgamento de recurso
exclusivo da Defesa.
c) na terceira e derradeira etapa do cálculo, ausentes
causas de aumento ou de diminuição, as sanções restaram assim
finalizadas.
Após já terem sido finalizadas as reprimendas
concernentes a cada crime, ante o reconhecimento do concurso formal
previsto no art. 70 do CP, correta a aplicação da pena referente a tão
somente um deles, porque idênticos, aumentada da fração de 1/6, em razão
do número de delitos perpetrados (dois). Chegou-se corretamente a um
total final consolidado de 01 mês e 10 dias de detenção.
Destaque-se que, ainda que o preceito secundário do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009988-44.2018.8.26.0348 -Voto no
8
art. 147 do CP o permita, não pode, no caso em comento, ser aplicada tão
somente a pena de multa pelas ameaças, pois tal reprimenda é
evidentemente insuficiente à prevenção e reprovação das condutas
perpetradas.
C) Do concurso material
Por derradeiro, após já terem sido finalizadas as
reprimendas concernentes a cada crime, ante o reconhecimento do
concurso material previsto no art. 69 do CP entre as lesões corporais e as
ameaças, correta a soma das sanções. Chegou-se corretamente a um total
final consolidado de 04 meses e 25 dias de detenção.
Não se cogita, ademais, da pretendida fixação do
regime inicial aberto. Em se tratando de condenação à pena de detenção
pela prática de crimes de lesão corporal e ameaça, cometidos no âmbito de
violência doméstica e familiar contra a mulher, por agente reincidente, a
opção pelo regime semiaberto mostra-se como sendo a mais adequada,
considerando-se o quantum da pena e o teor do art. 33, caput, do CP.
Por fim, diante da reincidência ostentada pelo agente
(condenação anterior por tráfico de entorpecentes fls. 89/90), inviável a
suspensão condicional da pena, por expressa vedação legal neste sentido
(art. 77, I, do CP). A almejada “analogia ao artigo 44, §3o, do Código Penal”,
aliás, é desprovida de qualquer embasamento jurídico.
Ante o exposto, rejeitada a matéria preliminar, diante da
ausência de irresignação Ministerial, tão somente se nega provimento ao
apelo Defensivo interposto em favor de RAFAEL ANTÔNIO CLÁUDIO,
restando, pois, mantida a r. sentença por seus jurídicos fundamentos.
Fica, desde já, determinada expedição, após o
esgotamento de todos os recursos, de mandado de prisão em regime
semiaberto, bem como de carta de guia, para que seja iniciado o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0009988-44.2018.8.26.0348 -Voto no
9
cumprimento da pena em definitivo.
ROBERTO GRASSI NETO
Relator